Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito do Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor da ora recorrida (imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP) com fundamento na atipicidade da conduta.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta descrita na inicial acusatória é típica.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal.
2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. No caso dos autos, o montante aproximado de R$ 389,97 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) supera o valor de 10% do salário mínimo vigente que, à época dos fatos, não podendo ser considerado inexpressivo. 3.1. outrossim, trata-se de indiciada que possui antecedentes penais.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia, determinando o prosseguimento da ação penal.